Tribunal: CARF
Processo: 16682.900724/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900724/2014-77
ACÓRDÃO
2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DO CRÉDITO PLEITEADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, ônus
de quem alega, importa a não homologação das compensações declaradas.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORMALIDADES
LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às
formalidades
legais,
é
condição
obrigatória
para
realização de
compensação de contribuições previdenciárias ou para sua restituição. A
falta da retificação da GFIP importa a não homologação das compensações
declaradas ou indeferimento do pedido de restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a homologação dos débitos apresentados na DCOMP no
09698.69421.230910.1.3.57-9757, até o valor de R$ 7.884.265,20

Fl. 57928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
2
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar a situação, adoto o Relatório da Resolução no 2301-01.011.
Trata-se de recurso voluntário (fls. 232-246) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
i) A decisão liminar concedida no âmbito da ação rescisória ajuizada pela
União não tem o condão de inviabilizar a análise do crédito pleiteado pela
recorrente sob o argumento de que ele não seria líquido e certo. Isso
porque a referida decisão se deu em caráter precário e após a transmissão
da DCOMP pela recorrente, a qual lastreou-se em decisão definitiva
transitada em julgado, que reconheceu os créditos da contribuição ao
INCRA e a possibilidade de a recorrente compensá-los com outros tributos
administrados pela RFB. A referida concessão de liminar, portanto, não
pode ter efeitos retroativos para o fim de inviabilizar a homologação da
compensação dos créditos da recorrente. Também, a precariedade da
decisão impede que ela seja obstáculo à homologação da compensação,
uma vez que, se a contribuinte for obrigada ao recolhimento integral dos
vultosos valores cobrados e posteriormente ocorrer a cassação da decisão
liminar ou a improcedência da ação rescisória, já terá ocorrido dano
irreparável à recorrente;
ii) Cabe o sobrestamento do presente processo administrativo até que seja
definitivamente decidida a ação rescisória ajuizada pela União Federal, já
que o primeiro depende do despacho desta segunda. É certo que o art. 265,
IV, do CPC, aplica-se subsidiariamente ao presente caso diante das lacunas
existentes na legislação sobre o processo administrativo federal.
Tal conclusão também está de acordo com o Princípio da Verdade Material, que
rege os processos administrativos fiscais.
Fl. 57929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
3
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 245 e 246.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos relativos
à representação da recorrente (fls. 247-274).
A presente questão diz respeito à Declaração de Compensação - DCOMP no
09698.69421.230910.1.3.57-9757 (fls. 54-58), de Light Serviços de Eletricidade S.A
(CNPJ no 60.444.437/0001-46), que buscava a compensação de créditos de
contribuições ao INCRA, oriundos de ação judicial no 0012728-36.2002.4.02.5101,
na monta de R$ 16.153.232,41, com débitos de COFINS (R$ 13.271.845,00) e
PIS/PASEP (R$ 2.881.387,41).
O despacho decisório de no 082648205 (fl. 52) negou a homologação dos créditos
declarados. Conforme o parecer conclusivo correspondente (fls. 59-61), isso se
deu porque o art. 47 da IN no 900/2008, vigente à época da transmissão da
DCOMP, vedava a compensação de contribuições destinadas a outras entidades
com aquelas administradas pela RFB, o que estaria lastreado no art. 74, § 12, II,
“a”, da Lei no 9.430/96, com a redação alterada pelo art. 4o da Lei no 11.051/2004
(que é anterior à decisão transitada em julgado no processo judicial da
contribuinte).
Além disso, ressalta que foi concedida liminar em ação rescisória que visava a
desconstituição da decisão favorável ao contribuinte na ação no 0012728-
36.2002.4.02.5101, suspendendo os efeitos do processo até a decisão final da
ação rescisória.
Indica-se que a existência do crédito alegado não foi devidamente analisada, já
que a contribuinte deveria ter apresentado, além de outros documentos, os
comprovantes de recolhimento dos pagamentos alegados no processo judicial,
para possibilitar o ofício à entidade responsável pela administração da receita a
fim de que se manifeste quanto à pertinência do pedido (art. 20, §§ 1o e 2o, da IN
no 900/2008).
Com isso, consolidou-se saldo devedor principal de R$ 16.153.232,41 (dezesseis
milhões cento e cinquenta e três mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e
um centavos), além de multa de R$ 3.230.646,48 (três milhões duzentos e trinta
mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e juros de R$
5.447.561,10 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e sete mil quinhentos e
sessenta e um reais e dez centavos).
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 5-24, pela
qual argumenta que:
A conclusão de que a contribuinte não poderia compensar os créditos de
contribuição destinada INCRA com os débitos de PIS e COFINS é equivocada. Isso
porque desconsidera que o Poder Judiciário reconheceu expressamente pelo
Mandado de Segurança no 2002.51.01.012278-3 o seu direito de não recolher a
referida contribuição, e compensar os valores indevidamente já pagos com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do
Fl. 57930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
4
que foi requerido em sua petição inicial. A sentença foi confirmada pelo TRF da 2a
Região e, com a inadmissão dos recursos especial e extraordinário, houve o seu
trânsito em julgado em 11/05/2009. A negativa de homologação dos créditos
resulta portanto em descumprimento de decisão judicial, que é passível de
punição nos termos do art. 330 do Código Penal. É certo que quando a questão
referente ao direito de compensação já foi analisada definitivamente pelo Poder
Judiciário, caberá à administração tributária tão somente a fiel aplicação dos
termos de sua decisão final.
Os pareceres dos fiscais de rendas juntados ao processo administrativo de
habilitação de crédito fiscal no 10768.008704/2009-59 reconheceu que deve ser
aplicado o posicionamento do Poder Judiciário como acima citado; Inexiste
dispositivo da Lei no 11.051/2004 que vede a realização da compensação nos
moldes efetuados pela contribuinte. Verifica-se que a contribuição ao INCRA é
administrada pela RFB conforme o art. 1o da Lei no 8.022/90. Assim, a
compensação declarada pela contribuinte obedeceu ao disposto pelo art. 74 da
Lei no 9.430/96, não havendo desrespeito ao seu § 12, II, “a”, pois foram
compensados créditos próprios e não de terceiros; A ação rescisória ajuizada pela
União Federal não teve por objeto o modo de compensação dos créditos do
INCRA com os débitos de tributos administrados pela RFB e, assim, descabe a
afirmação da fiscalização no sentido de que a decisão nela proferida seria
fundamento para a não homologação da DCOMP apresentada; Não há como
afirmar que a liminar concedida em ação rescisória ajuizada pela União Federal
prejudicou a certeza e liquidez dos créditos a serem compensados. Isso porque,
além do que foi mencionado no item acima, é certo que a decisão em caráter
precário após a transmissão da DCOMP não poderia contrariar o que já havia sido
decidido pelo poder judiciário definitivamente; Cabe sobrestar o presente
processo administrativo até o desfecho da ação rescisória, uma vez que o
primeiro é dependente da segunda.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 24.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 25-28); ii) Substabelecimento (fls. 29 e 30); iii) Publicação no diário
oficial do Rio de Janeiro (fls. 3146-); iv) Procuração (fls. 47-50); v) Despacho
decisório (fls. 51 e 52); vi) DCOMP transmitida pela contribuinte (fls. 53-58); vii)
Parecer conclusivo acerca da DCOMP transmitida pela contribuinte (fls. 59-61);
viii) Documentos referentes ao Mandado de Segurança impetrado pela
contribuinte (fls. 62-117); ix) Documentos referentes ao pedido de habilitação de
crédito no 10768.008704/2009-59 (fls. 118-127, 162-164); x) Documentos
referentes à ação rescisória ajuizada pela União Federal (fls. 128-161, 165-169); xi)
Cópias de decisões do CARF (fls. 170-173).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS (DRJ),
por meio do Acórdão no 10-52.915, de 27 de novembro de 2014 (fls. 190-194),
negou provimento à manifestação de inconformidade, deixando de reconhecer o
Fl. 57931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
5
direito de crédito pleiteado pela contribuinte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL SUSPENSA
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, é incabível o reconhecimento do
direito de compensar débitos tributários com créditos amparados em
decisão judicial transitada em julgado cujos efeitos encontram-se suspensos
por decisão judicial proferida em sede de ação rescisória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após a interposição do recurso voluntário, sobreveio a informação fiscal de fls.
278-281 sobre o Mandado de Segurança no 2002.51.01.012728-3 e a ação
rescisória no 2010.02.01.006714-1, concluindo que:
Posto isso, estando a tramitação do Mandado de Segurança suspensa na
11a VF/RJ, aguardando decisão de instância superior que ocorrerá com o
julgamento da Ação Rescisória, que se encontra atualmente com
provimento judicial favorável à União Federal suspendendo a compensação
pela empresa de valores recolhidos a título de contribuição para o INCRA e
para o FUNRURAL, proponho o encaminhamento do presente processo à
DIORT desta Delegacia, para ciência da decisão do TRF2 que suspendeu o
direito da empresa em compensar as contribuições em tela, com posterior
retorno para esta Equipe EAC 01 para continuar no acompanhamento das
ações judiciais.
A recorrente apresentou nova manifestação em 27/09/2016 (fls. 286-288), pela
qual informa que houve decisão de mérito que deixou de conhecer a ação
rescisória no 2010.02.01.006714-1 e, assim, inexiste qualquer óbice para a
homologação da compensação em análise. Tal manifestação veio acompanhada
dos seguintes documentos: i) Consulta à ação rescisória no 2010.02.01.006714-1
(fls. 289-295); ii) Cópia de decisão na referida ação rescisória (fls. 296-303).
Houve declinação de competência da 1a Turma ordinária, da 4a Câmara, da 1a
Seção de julgamento para a 3a Seção de julgamento do CARF (fls. 311-318).
Sobreveio nova manifestação da recorrente às fls. 323-324, informando o trânsito
em julgado da decisão que reconheceu como improcedente a ação rescisória no
2010.02.01.006714-1, mantendo o acórdão de mérito que eximiu a o
recolhimento da Contribuição ao INCRA, reiterando-se o pedido pela procedência
do recurso voluntário. A manifestação veio acompanhada da certidão de trânsito
em julgado correspondente (fls. 325 e 326).
Fl. 57932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
6
Houve nova declinação de competência para a 2a Seção de julgamento do CARF
(fls. 327-331).
A Resolução na 2301-01.011 determinou, em 10/07/2023, a baixa do processo para
que fosse verificada a liquidez do crédito objeto do pedido de compensação, nos termos do título
judicial.
O documento (e-fls. 57891 e seguintes) aponta as conclusões sobre a diligência
realizada.
Foi dada ciência à recorrente do resultado da diligência, e esta apresentou petição
(e-fls. 57914 e seguintes) e documentos não pagináveis (e-fls. 57913), que já tinham sido juntados
às e-fls. 30.234).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso foi conhecido pela Resolução no 2301-01.11.
MÉRITO
Cronologia dos fatos
Trata-se de homologação de compensação da DCOMP no
09698.69421.230910.1.3.57-9757, vinculada a Ação Judicial no 2002.51.01.012728-3, cuja decisão
transitou em julgado em 14/5/2009, e na qual a recorrente obteve o direito a créditos
decorrentes dos recolhimentos de contribuição ao INCRA, do período de 07/1992 a 10/2009, para
compensar com outros tributos arrecadados pela Receita Federal.
Em 31/05/2010 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional impetrou a Ação
Rescisória n° 0006714-32.2010.4.02.0000, com objetivo de reformar a decisão judicial que
conferia ao contribuinte direto à créditos decorrentes das contribuições ao INCRA.
Em
23/09/2010
foi
transmitida
a
Declaração
de
Compensação
na
09698.69421.230910.1.3.57-9757, pleiteando a compensação dos débitos de PIS e COFINS do
período de agosto de 2010.
Fl. 57933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
7
Em 17/11/2011 a PGFN obteve efeito suspensivo na Ação Rescisória, o que
importou na suspensão dos efeitos da ação judicial combatida até a decisão final.
Em 06/05/2014 não foi homologada a compensação pleiteada, em razão do efeito
suspensivo concedido na Ação Rescisória.
Em 27/11/2014 a Delegacia de Julgamento julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, também com base no efeito suspensivo da Ação Rescisória.
Em 13/09/2019 houve o trânsito em julgado da Ação Rescisória, sem que tivesse
ocorrido qualquer modificação na ação combatida.
Em 10/07/2023 a Resolução no 2301-001.011 determinou a realização de diligência
para que fosse apurada a liquidez do crédito utilizado na compensação, com o confronto com os
débitos extintos e demonstração do resultado da análise.
Em 27/05/2025 a Fiscalização apresentou Relatório com as informações (e-fls.
57.891 a 57907).
Em 30/07/2025 a recorrente apresentou suas ponderações sobre a diligência (e-fls.
57.914 a 57.919).
Considerando que já houve o trânsito em julgado da Ação Rescisória, não é mais
necessário apreciar o pedido de sobrestamento do presente pedido, posto estar prejudicado.
Resta assim a análise da liquidez dos créditos pleiteados.

Relatório da Diligência
O Relatório da diligência informa os parâmetros que utilizou para realizar a
apuração:
9. Para verificação dos créditos das contribuições recolhidas ao Incra e utilizados
pela empresa para compensações, foram utilizados os valores recolhidos a
Terceiros por meio de guias de recolhimento e declarados em GFIP a Terceiros.
10. Para apuração das alíquotas foram utilizados os códigos de terceiros
informados nas guias de recolhimento para os períodos anteriores a
implantação da GFIP e os códigos declarados em GFIP após a implantação dela.
11. Assim sendo, foram utilizadas as alíquotas declaradas em guia de pagamento
até a competência 13/98 e as declaradas em GFIP a partir de 01/1999.
12. Recorda-se que cada código de terceiros se refere a diferentes alíquotas,
conforme demostrado no quadro abaixo para o caso de empresas de FPAS 507,
que é o caso da interessada.
(...)
Fl. 57934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
8
13. Em razão da impossibilidade de extrair as guias de recolhimento
automaticamente dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil no
período de 07/1992 a 05/1994, e considerando a grande quantidade de
estabelecimentos e de guias de recolhimento, foi feita a apuração dos valores
recolhidos pela empresa referentes ao Incra em cada competência e posterior
cotejamento entre tais valores e os valores informados pela empresa no
Demonstrativo de Crédito Pleiteado, constantes no Processo do
10768.008704/2009-59.
14. Para apuração dos créditos referentes ao Incra foram utilizados os valores
recolhidos a Terceiros com posterior cálculo dos valores referentes ao Incra, de
acordo com a alíquota utilizada pela empresa em cada competência até a
competência 13/1998. 15. A partir da competência 01/1999, foi verificado os
valores declarados a Terceiros em GFIP, o cotejamento de tais valores com os
recolhimentos efetuados a Terceiros e posterior apuração dos valores recolhidos
ao Incra.
(grifei)
Com base nos parâmetros, foram elaboradas, no item 19, a demonstração dos
valores de recolhimento de INCRA até a competência 05/1994, e no item 23, a demonstração dos
valores recolhidos até a competência de 12/1998, sempre que os valores recolhidos foram
maiores que as compensações apontadas na GFIP. A demonstração dos valores a partir do período
de 01/1999, que tenham valores recolhidos superior ao compensado em GFIP, está no item 30.
O relatório traz a informação que, para o período a partir de 01/1999, não houve a
devida retificação das GFIP correspondentes
37. Consulta à base de dados da RFB, aponta que o sujeito passivo não procedeu
à retificação das GFIP, de modo a adequá-las a situação alegada em relação ao
valor do Incra, constituindo-se, portanto, em verdadeiro óbice à homologação
das compensações realizadas com base nestes fundamentos, sendo elemento
suficiente a concluir-se pela inexistência de valores a compensar a este título.
38. Dessa maneira, não há como reconhecer as compensações efetuadas pelo
sujeito passivo a partir de janeiro de 1999.
(grifos não originais)
A partir desta informação, faz a atualização dos valores calculados de 07/1992 até
12/1995, pela UFIR e, de 01/1996 a 12/1998, pela taxa SELIC, até o período de 08/2010, e 1% em
09/2010, data de envio da DCOMP, resultando no quadro do item 41, que apresentou um valor
final de créditos de R$ 7.884.265,20.
Informa que o valor utilizado na DCOMP para liquidação dos créditos de PIS e
COFINS de agosto de 2010 foi de R$ 13.271.845,00, e portanto, há uma glosa na compensação de
R$ 8.268.967,21.
Diante desta apuração, o Relatório conclui que:
Fl. 57935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
9
45. Diante de todo exposto, conclui-se que parte das compensações realizadas
pelo sujeito passivo não foram justificadas pelo mesmo durante todo o processo
de diligência a luz das normas legais aplicáveis, cabendo somente as
compensações efetuadas pelo contribuinte no período de 07/1992 a 12/1998,
em relação aos valores recolhidos ao Incra, devendo parte das compensações
serem glosadas, uma vez que em algumas competências, como já demonstrado,
os valores recolhidos a título de Incra foram menores que os créditos
compensados.
46. Em relação aos valores dos créditos compensados oriundos dos recolhimentos
feitos ao Incra no período de vigência da GFIP, de 01/1999 a 10/2009, foi
verificado que em algumas competências não foram declaradas as GFIP pelo
sujeito passivo, em outras foram declaradas apenas GFIP de reclamatória
trabalhista e nas demais, as GFIP declaradas não foram retificadas para refletir
as compensações efetuadas. Portanto, não é possível reconhecer tais
compensações, posto que elas não observaram a legislação que rege a matéria,
conforme análise conclusiva dos itens 24 ao 38.
(grifos não originais)
Resposta do contribuinte ao relatório da Diligência
A petição apresentada pela contribuinte, em resposta ao Relatório, assim
argumenta sobre o cálculo:
Ocorre que, com a devida vênia, as informações prestadas pela fiscalização não
estão de acordo com a realidade dos autos, na medida em que (i) em 09.04.2024,
a Recorrente apresentou, às fls. 30.233 dos presentes autos, as GFIPs, as folhas
de pagamento e a planilha solicitada pelo fiscal, com o objetivo de comprovar
parte o crédito pleiteado (Doc. 01).
Ao contrário do afirmado pela fiscalização, a planilha contém as competências, a
base de cálculo, o valor referente ao Incra, o índice de atualização, o valor
atualizado correspondente ao Incra e o valor final do crédito de cada
competência.
Com relação às compensações realizadas a partir de 01/1999, as quais a
informação fiscal entendeu pela impossibilidade de reconhecimento, a
Recorrente demonstrou a existência de saldo creditório no valor de R$
3.708.561,02, sendo certo que, além do montante já reconhecido pela
fiscalização, deve ser considerado, ao menos, o valor comprovado
documentalmente e por meio da planilha apresentada.
(...)
Como se não bastasse, a planilha apresentada nas fls. 57686/57737 também
comprova os valores a título de INCRA a partir de 01/1999, restando evidente
que a fiscalização possui todos os documentos para chegar à mesma conclusão
que a Recorrente acerca da existência do saldo creditório
Fl. 57936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
10
(grifos não originais)
Sobre a falta de retificação da GFIP, afirma que:
Ainda que se entenda que a Recorrente não promoveu as retificações nas GFIPs,
conforme alegado pela fiscalização, esse não pode ser um motivo para indeferir
os pedidos de compensação formulados pela Recorrente.
Isso, porque o contribuinte não pode ser apenado por mero erro formal cometido
quando do preenchimento de quaisquer de suas declarações, uma vez que
comprovou a existência dos créditos objeto da DCOMP.
Referido entendimento é norteado pela aplicação do princípio da verdade
material, que impõe à Administração Pública o dever de buscar aquilo que é
realmente a verdade, não ficando adstrita apenas às provas e/ou documentos
apresentados pelas partes no processo administrativo.
E ao fim requer:
Ante o exposto, a Recorrente quer seja reformado o v. acórdão recorrido, de
modo que seja homologada a integralidade da compensação formalizada por
meio do PER/DCOMP 09698.69421.230910.1.3.57-9757.
Subsidiariamente, requer-se, ao menos, a homologação do saldo creditório de R$
11.592.826,22, que corresponde ao montante de R$ 7.884.265,20 reconhecido
pela fiscalização, bem como ao valor de R$ 3.708.561,02, do período posterior a
01/1999, conforme comprovado pela Recorrente por meio de planilha
apresentada nos presentes autos.
(grifos não originais)
Cálculo dos valores até 12/1998
No período até 12/1998, a planilha apresentada pela recorrente (planilha anexada
como arquivo não paginável e-fls. 57.913) só aponta valores a partir de 03/95, e totaliza R$
3.472.018,08.
O relatório da Fiscalização, que não teve contestado os critérios adotados nem os
valores dos cálculos, reconhecer a existência do valor de R$ 7.884.265,20.

Cálculo dos valores a partir de 1/1999
Para o período a partir de 1/1999, a contribuinte aponta um valor de crédito de R$
3.708.561,02, embora não demonstre em qual documento está esse cálculo e a planilha juntada
apresenta um valor de R$ 4.098.444,45.
A planilha apresentada no Relatório (item 30), demonstra que existem meses em
que a compensação informada em GFIP supera o valor dos recolhimentos do INCRA, motivo pelo
qual não há valor passível de utilização. Cito como exemplo a competência de 01/2004. Na
Fl. 57937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
11
informação do Relatório, não há saldo para utilização, enquanto a planilha da contribuinte aponta
um valor de R$ 37.957,43.
Há meses em que foram apurados valores menores pela Fiscalização, como por
exemplo 02/2006 e outros em que foram apurados valores maiores que os indicados pela
contribuinte.
Os critérios utilizados pela Fiscalização para o cálculo e atualização dos valores não
foram contestados pela contribuinte, motivo pelo qual, não se pode utilizar a planilha fornecida
por ele como parâmetro para apuração dos valores.
Já os cálculos da Fiscalização (item 30) não estão atualizados até a data da utilização
na DCOMP, pois foi dito que a falta de retificação da GFIP do período, impediria a utilização do
crédito.

Falta de retificação da GFIP
O CTN transfere à Lei e a Administração Tributária o poder de estabelecer os
critérios segundo os quais será possível a realização da compensação.
Para que seja possível a compensação de débitos administrados pela Receita
Federal é necessário o preenchimento, simultâneo, de dois aspectos:
 Material – traduzido na certeza e a liquidez do crédito pleiteado
 Formal: prescritos na legislação, como a prestação de todas as informações
pertinentes na GFIP.
A presença simultânea de ambos os aspectos é condição sine qua non para o
deferimento.
A certeza e a liquidez do crédito são determinadas pela comprovação efetiva do
crédito pleiteado, ônus do contribuinte, que deve apresentar toda a documentação necessária
para isso sempre que requisitado pela Fiscalização.
Já o expecto formal se traduz em preencher a GFIP de forma a expressar, fielmente,
a realidade dos fatos.
Para que se aceite a compensação é imprescindível a informação correta da origem
do crédito pelo pagamento indevido ou a maior, na competência em que ocorreu, com a regular
retificação da declaração (GFIP), bem como a correta informação da utilização do valor na
competência em que ocorreu o uso.
Tal determinação atinge inclusive o crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de mero
capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados constantes da Declaração. Para além
Fl. 57938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
12
de servir de documento em se constitui o crédito tributário, no aspecto mais geral, informa ao
Estado o “quantum” foi arrecadado para fins de definição da política previdenciária. Já no aspecto
mais restrito, permite o Fisco controle e acompanhamento dos valores declarados, essenciais para
uma administração tributária eficaz e eficiente.
Cito algumas decisões deste Conselho que entendem que a falta de informação
correta em GFIP prejudica a homologação da compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação
do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP
na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
(...)
(Acórdão no 2401-005.819, de 04/10/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO. IRREGULARIDADE.
GLOSA.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com
base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação
de serviço e competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde
que cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação tributária, entre as
quais se encontra prevista a informação na GFIP do valor mensal das retenções
(Acórdão no 2401-006.710 de 09/07/2019)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante
documentos hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
GFIP. RETIFICAÇÃO.
Fl. 57939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900724/2014-77
13
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração
(Acórdão no 2002-008.962 de 17/10/2024)

(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.
(...)
(Acórdão no 2201-011.759 de 09/05/2024).
(grifos não originais)
A falta de cumprimento do requisito formal, é, por si só, motivo necessário e
suficiente a justificar o indeferimento da compensação em GFIP.
Em conclusão, o valor atualizado de créditos de recolhimentos de contribuição ao
INCRA, possível de ser utilizado na DCOMP no 09698.69421.230910.1.3.57-9757, corresponde ao
montante de R$ 7.884.265,20. Devendo ser homologado esse valor de compensação e glosado o
restante, com o restabelecimento dos débitos não liquidados.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a homologação dos débitos apresentados na DCOMP no 09698.69421.230910.1.3.57-
9757, até o valor de R$ 7.884.265,20.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 57940
DF CARF MF
Original